Tribunal: TJDFT
Processo: 0740564-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADAS AS AVENTADAS OMISSÕES NA DECISÃO REVISTA, ORA SANADAS: REJEITADA A QUESTÃO PREJUDICIAL SUSCITADA PELO ORA EMBARGANTE EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO. AJUSTADO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO À LUZ DA EC 113/2021: APLICAÇÃO SOMENTE DA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021 (ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão ora revisto, no que concerne à análise da prejudicial de prescrição repisada em contrarrazões e à aplicação dos índices de correção monetária nos moldes fixados pela Emenda Constitucional 113/2021.
II. Constatada a omissão em relação à análise da alegação (em contrarrazões) de prescrição dos valores anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação. Nesse ponto, acolhem-se parcialmente os embargos para apreciar, porém, rejeitar a questão prejudicial. Com efeito, conforme disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Nesse passo, se no ato da aposentadoria (junho de 2016) não teria sido computado o tempo de atuação em zona rural (20.12.1990 a 25.02.1991, 10.02.1992 a 04.02.1993 e 08.03.1993 a 17.07.1993), o qual a requerente considerava devido, e o ajuizamento da ação de revisão foi proposta nos cinco anos seguintes à concessão do benefício por parte da Administração, não há de se falar emprescrição.
III. E, no que concerne ao índice de correção monetária, razão assiste à parte embargante. Com efeito, conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso. Desse modo, acolhem-se parcialmente os embargos declaratórios do DISTRITO FEDERAL para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização.
IV. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos termos dos itens II e III da presente ementa.